Tribunal: TJDFT
Processo: 0737129-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL RELATIVA À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. TEMA 712/STF. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO PELO ENUNCIADO No 231, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS CORTES SUPERIORES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Magistrado possui discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da droga no momento em que melhor entender, desde que considerada uma só vez, não havendo que se modificar o entendimento do Juízo de piso que decidiu por valorá-la na terceira fase, quando da fixação da fração pelo privilégio. Precedentes das Cortes Superiores.
2. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagrou o teor do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento este ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o qual ainda está em vigor.
3. Embora o entorpecente apreendido (maconha) não seja de alta nocividade, quando comparada com outras drogas, impõe-se anotar que a quantidade apreendida, quase meio quilo, é relevante, o que evidencia potencial para atingir uma grande quantidade de usuários. Portanto, adequada a redução da pena na fração de metade (1/2).
4. Recurso conhecido e desprovido.